Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-33.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002726-33.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: D. C. W. e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. ADOLESCENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÕES COGNITIVAS E MOTORAS SEVERAS. FORNECIMENTO DE MEDIADOR EXCLUSIVO EM SALA DE AULA. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 6º, II DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 26/2006. PERDA SUPERVENIENTE DA EFICÁCIA FACE A INSERÇÃO DO ART. 4º, XXI DA LEI COMPLEMENTA FEDERAL N. 80/94. ART. 24, § 4º DA CF/88. HONORÁRIOS DEVIDOS. TEMAS NS. 128, 129 e 433 E SÚMULA N. 421. NORMATIVOS JUDICIAIS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I- O Município apelante pretende a reforma da sentença, para excluir da condenação a obrigação de fornecer monitor exclusivo em sala de aula, a fim de auxiliar adolescente portador de necessidades especiais.

II- O
autor/apelado, atualmente com 14 anos, é portador de necessidades especiais, com comprometimentos severos, tanto cognitivos, quanto motores, decorrentes de atraso neuropsicomotor, que gera desenvolvimento escolar insuficiente; capacidade cognitiva inadequada à idade; atenção e da concentração prejudicadas; idade mental não compatível com a idade cronológica; perda da noção de perigo; comportamento pueril; dificuldade de coordenação motora voluntária. Essas peculiaridades levam o recorrente a uma condição de pessoa sem possibilidade de se autodeterminar.

III- De acordo com relatórios médicos e escolar, o apelado necessita de mediador em sala de aula e de acompanhamento especializado. Sem essas específicas atenções
ele
não
conseguirá alcançar, e por conseguinte, apreender o conteúdo próprio que lhe for proposto, impedindo seu almejado desenvolvimento.

IV-
A desigualação de tratamento dispensado ao autor é condição material de igualdade com os demais alunos. Colocá-lo no ambiente escolar sem auxílio personalizado de um profissional é deixá-lo à própria sorte, que, diante se suas limitações, não será outra senão o infortúnio. Jurisprudência do STJ.

V- A
intenção do legislador estadual ao disciplinando questão relacionada a autonomia da Defensoria Pública para execução de honorários como fonte de receita institucional (
art.
6º, II
da
Lei Complementar Estadual n. 26/2006), traduz regulação de uma condição geral atinentes ao desempenho das funções ligadas aos cargos que integram a carreira. Tendo a União, no art. 4º, XXI da Lei Complementar n. 80/94, inserido pela Lei Complementar n. 132/2009, tratado dessa mesma questão
,
suplantou supervenientemente a disposição legal do Estado, suspendendo a sua eficácia, conforme o art. 24, § 4º da CF/88
.
Assim, o
art.
6º, II
da
Lei Complementar Estadual n. 26/2006
não mais produz efeito nas relações jurídico-processuais em que a Defensoria Pública pleiteie condenação de entes subnacionais em honorários advocatícios
.

VI-
No julgamento dos Temas ns 128, 129 e 433, assim como no enunciado n. 421
da Súmula do STJ, sedimentou-se o entendimento de que “o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

VII- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
em face da sentença proferida
autos da

Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Dano Moral
, ajuizada por D.C.W, representado por
CÁTIA DOS SANTOS CARDEAL COSTA

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação
, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais para 03 (três) salários mínimos,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA